Tribunal: TJBA
Processo: 0501441-36.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 0501441-36.2014.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): EMBARGADO/APELADO: EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARANA LTDA Advogado(s): PATRICIA MACHADO DIDONE, AILSON SANTANA FREIRE FILHO, ANNA TEREZA ALMEIDA LANDGRAF ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE AFASTADA. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO NA CONTAGEM DE PRAZO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADMINISTRATIVOS E JUDICIAIS. VERBAS DISTINTAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES EM PARTE. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Camaçari contra acórdão que não conheceu de embargos anteriores por suposta intempestividade. O embargante alegou omissão e erro material na contagem do prazo recursal, sustentando a aplicação incorreta do art. 224 do CPC e a não consideração de feriados forenses previstos no Decreto Judiciário nº 950/2024. Requereu o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material e omissão na contagem do prazo recursal, aptos a justificar o reconhecimento da tempestividade dos embargos anteriormente opostos; (ii) estabelecer se a alegação de distinção entre honorários pagos na via administrativa (REFIS) e honorários sucumbenciais judiciais foi devidamente analisada no acórdão embargado. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão anterior incorre em erro material e omissão ao fixar como termo inicial da contagem do prazo recursal o dia da ciência eletrônica (domingo), sem observar a exclusão do dia do começo, conforme dispõe o art. 224 do CPC. A contagem do prazo também desconsidera os dias sem expediente forense previstos no Decreto Judiciário nº 950/2024, o que, uma vez corrigido, conduz ao reconhecimento da tempestividade dos embargos anteriormente interpostos. A análise da alegação de distinção entre honorários pagos no REFIS e os honorários sucumbenciais não foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, o que configura omissão relevante, sanada por meio dos presentes embargos. Apesar da omissão sanada, o fundamento adotado pelo acórdão é suficiente: ao reconhecer o pagamento administrativo dos honorários, considera incabível nova condenação judicial sob pena de bis in idem, entendimento alinhado à jurisprudência do STJ. A ausência de vício relevante na fundamentação impede a modificação do resultado do julgamento anterior, razão pela qual os embargos anteriores, embora agora conhecidos, não merecem provimento quanto ao mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes em parte. Tese de julgamento: A contagem do prazo recursal deve observar a exclusão do dia do começo (art. 224 do CPC) e considerar os dias de suspensão de expediente forense declarados por ato normativo local. Os honorários advocatícios pagos na via administrativa e os honorários sucumbenciais judiciais possuem naturezas jurídicas distintas, mas o pagamento antecipado previsto em programas como o REFIS pode afastar nova condenação na via judicial, sob pena de bis in idem. A omissão no enfrentamento de tese relevante autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que não altere o resultado do julgamento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes embargos declaratórios na Apelação Cível 0501441-36.2014.8.05.0039, em que figuram como Embargante MUNICÍPIO DE CAMAÇARI e Embargado EMPRESA DE TRANSPORTES E LOGISTICA PARANA LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM PARTE, pelas razões adiante expendidas: